Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704298-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, pela qual indeferido o pedido de liquidação de sentença da agravante-executada e determinada remessa dos autos à Contadoria Judicial. Em 11/2/2022, CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL interpôs o presente agravo de instrumento (ID32514845). Em 14/2/2022, a agravante informou nos autos de origem agendamento junto a Procuradoria do DF de reunião entre as partes para tratar de eventual acordo para pôr fim à demanda. Requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias – ID 115523780 dos autos de origem (processo n. 0704975-71.2018.8.07.0018): “Exmo. Senhor Juiz a Executada está com agendamento marcado junto a Procuradoria do DF para tratar de assunto relacionado ao presente feito (vide anexo), eventual adesão ao REFIS, eventual acordo para por fim a demanda, dessa feita, após manifestação do credor, requer seja determinada a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa dias). Requer também, nessa assentada a intimação do Credor para abertura de prazo e para estudo de viabilidade de REFIS a teor do disposto no artigo 5o da Lei Complementar 996 de 29/12/2021 do DF o que também ensejará a suspensão da tramitação processual.” – ID 115523780, p. 1. Determinada a intimação do DF em 16/2/2022 (ID 115811703 dos autos de origem). Pela decisão de ID 32925533, pp. 2 a 10, deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo. Em 4/3/2022, DISTRITO FEDERAL (agravado) assentiu com a suspensão do feito para que fossem realizadas as providências para adesão ao REFIS pela agravante: “Nos termos do art. 5o, § 1o da Lei Complementar Distrital no 996/2021, o prazo para adesão ao REFIS se encerra em 31 de março de 2022. Nesse sentido, o DF concorda com a suspensão do feito por 40 dias, tempo suficiente para que se faça a adesão ao regime especial de parcelamento e também para que a parte executada traga documentação que comprove eventual inclusão em tal programa. Pede deferimento.” – ID 117319492. Em 8/3/2022, proferido despacho pelo juízo de origem, determinado se aguardasse a preclusão máxima do presente agravo, e considerado prejudicado o pedido formulado pelo DF (acima transcrito) em razão da decisão proferida neste agravo e pela qual conferido efeito suspensivo ao recurso (ID 117626527 dos autos de origem). Ante o exposto e nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (agravante) para que se manifeste se persiste o interesse recursal. Prazo: 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora